Tribunal: STF
Processo: Rcl 39801
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-30
Data de publicação: 2020-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação com pedido de medida liminar, ajuizada por João Fernando Eduardo de Santana, com fundamento no art. 103-A, §3º, da Constituição Federal, apontando como autoridade reclamada o Juízo da Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal em Sorocaba – DEECRIM 10ª RAJ, por alegada violação da Súmula Vinculante 56 do STF. 
    Consta dos autos que o reclamante cumpre pena de 11 anos de reclusão na Penitenciária de Capela do Alto/SP.
    Em 8.2.2020 foi deferido pedido da defesa para progressão de regime.
    Em 26.3.2020 o juízo de origem determinou que o réu fosse transferido para em estabelecimento prisional compatível com o regime semiaberto. (eDOC 3, p. 215).
    Na presente reclamação, defesa alega, em síntese, que até a presente data o réu não foi transferido, de modo a contrariar o que dispõe a Súmula Vinculante 56 desta Corte.
    Assevera, por fim, que o apenado está em regime mais gravoso do que o determinado pelo processo de execução, afrontando, assim, os princípios da individualização da pena e da dignidade da pessoa humana. 
    Requer, portanto, que se julgue procedente a presente reclamação, para conferir ao apenado a prisão domiciliar. 
    É o relatório.
    Por entender que o processo já possui condições de julgamento, dispenso a vista à Procuradoria-Geral República, nos termos do art. 52, parágrafo único, do RISTF. 
    Decido. 
    No caso, alega-se, em síntese, que o apenado encontra-se em estabelecimento prisional mais gravoso do que aquele estipulado, em violação à súmula vinculante 56, cujo teor é o seguinte: “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS”. 
    Verifica-se que o precedente paradigma da citada súmula vinculante foi o tema 423 da repercussão geral, cuja tese firmada restou assim ementada: 
    “I - A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso; 
    II - Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c); 
    III - Havendo déficit de vagas, deverá determinar-se: (i) a saída antecipada de sentenciado no regime com falta de vagas; (ii) a liberdade eletronicamente monitorada ao sentenciado que sai antecipadamente ou é posto em prisão domiciliar por falta de vagas; (iii) o cumprimento de penas restritivas de direito e/ou estudo ao sentenciado que progride ao regime aberto. Até que sejam estruturadas as medidas alternativas propostas, poderá ser deferida a prisão domiciliar ao sentenciado.” 
    O STF reconheceu a ilegitimidade do cumprimento de pena em regime mais grave que o imposto na sentença, em razão da ausência de vaga em estabelecimento prisional adequado a seu regime. 
    Entretanto, estipulou uma série de medidas a serem observadas antes do deferimento da prisão domiciliar ao sentenciado, devendo esta ser a última opção a ser adotada. 
    O Juízo da execução determinou em 26.3.2020 que o réu fosse transferido para penitenciária compatível com o regime semiaberto, no entanto, até a presente data não houve cumprimento da decisão. Para tanto assentou:
    “Ante o exposto, indefiro o pedido formulado em favor de Joao Fernando Eduardo de Santana (MTR: 657092-3, RG: 48333996, RJI: 181652427-60, Penitenciária de Capela do Alto). Entretanto, determino o prazo de 20 (vinte) dias para transferência do reeducando a estabelecimento prisional adequado a seu atual regime de prisão (semiaberto), em observância à Súmula Vinculante nº 56”.
    Tal informação vai de encontro ao que estabelece o Recurso Extraordinário 641.320, conforme se verifica no seguinte trecho da ementa: 
    3. Os juízes da execução penal poderão avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto, para qualificação como adequados a tais regimes. São aceitáveis estabelecimentos que não se qualifiquem como colônia agrícola, industrial (regime semiaberto) ou casa de albergado ou estabelecimento adequado (regime aberto) (art. 33, § 1º, alíneas b e c). No entanto, não deverá haver alojamento conjunto de presos dos regimes semiaberto e aberto com presos do regime fechado. (RE 641.320) 
    Desse modo, de acordo com informações dos autos, o reclamante encontra-se em regime mais gravoso que o estabelecido e em desacordo ao que consignado no Recurso Extraordinário 641.320 por este Supremo Tribunal Federal. 
    Nesses termos, verifico a violação ao contexto específico da Súmula Vinculante 56. 
    Ante o exposto, com base no artigo 161, parágrafo único, do RI/STF, julgo procedente a presente reclamação para determinar o imediato cumprimento da decisão que determinou a transferência do reeducando para estabelecimento prisional adequado ao seu regime atual de prisão (semiaberto) (eDOC 3, p. 215).
    Publique-se. 
    Brasília, 30 de março de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente